Tribunal: TJMT
Processo: 1010973-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010973-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OMISSÃO INEXISTENTE. ANÁLISE EXPRESSA DAS PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar suposta confissão da concessionária quanto a falhas no fornecimento de energia elétrica; e (ii) não se manifestar sobre a validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à alegada confissão, pois o acórdão examinou os relatórios técnicos da concessionária e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de falha na rede elétrica, reconhecendo a ocorrência de caso fortuito decorrente de fenômeno natural.

4. Os relatórios técnicos da concessionária, auditáveis pela ANEEL, foram considerados idôneos e suficientes para afastar o nexo causal, em consonância com a jurisprudência que lhes atribui presunção de veracidade.

5. Também não há omissão quanto aos laudos apresentados pela seguradora, expressamente analisados e reputados insuficientes por sua natureza unilateral, ausência de qualificação técnica e falta de demonstração concreta do nexo causal.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para modificar a conclusão adotada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face de acórdão proferido em ID 332462370, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a improcedência da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Em suas razões recursais de ID 336805386, a embargante opôs o presente recurso alegando a existência de omissões no acórdão. Sustenta, em síntese:

- A ausência de manifestação quanto a documentos produzidos pela própria concessionária que indicariam falhas no fornecimento de energia elétrica nas datas dos sinistros, o que configuraria confissão parcial apta a demonstrar o nexo causal; e,

- A omissão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, defendendo que tais documentos são admitidos pela regulamentação da ANEEL como meio idôneo de comprovação dos danos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a integração do julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 341692376.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Como relatado, a embargante aponta a existência de omissão quanto à suposta confissão da concessionária acerca de falhas no fornecimento de energia elétrica e à validade e suficiência dos laudos técnicos por ela apresentados.

Não lhe assiste razão.

No caso concreto, ao contrário do alegado, o acórdão embargado examinou expressamente as matérias indicadas pela embargante.

Da alegada omissão quanto às falhas na rede elétrica (suposta confissão)

A embargante sustenta que haveria confissão da concessionária acerca de oscilações na rede elétrica, todavia, o acórdão enfrentou diretamente a questão ao analisar os relatórios técnicos produzidos pela própria ré, concluindo pela sua idoneidade e aptidão para afastar o nexo causal.

Nesse sentido, consignou expressamente:

“Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 307791381, 307791382, 307791383, 307791384 e 307791385) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

(...).

Ressalta-se ainda que, conforme extrai-se dos IDs. 307791384, 307791385 e 307791383, todos em sua página de n. 08, o item “CHAVE/ POSTO”, teve esta conclusão:

Conforme relatório acima não foram identificadas perturbações na subestação e alimentador, cujos elementos atuados (chave/transformador) afetariam a unidade consumidora em questão. Elementos consultados no MAPA que não afetaram a unidade consumidora

Salienta-se ainda que a Apelada apresentou documento (ID. 307791380) onde demonstrou que não foi encontrado o endereço do suposto sinistro alegado pela seguradora.

Por fim, ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum, observa-se, a partir dos laudos técnicos que, os equipamentos dos segurados foram danificados em razão de descargas atmosféricas.

No caso concreto, portanto, restou evidenciada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o dano resultou de fenômeno natural imprevisível e inevitável, afastando qualquer alegação de falha na prestação do serviço por parte da Apelante.”

E mais, como citado no acórdão, a jurisprudência desta e. Corte já reconheceu que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária da energia elétrica, os quais são auditáveis pela ANEEL, gozam de presunção de veracidade,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).”

Como se vê, o colegiado não ignorou os documentos da concessionária, ao revés, analisou-os expressamente e lhes atribuiu valor probatório suficiente para afastar a alegação de falha na prestação do serviço.

Portanto, a pretensão da embargante não é suprir omissão, mas substituir a conclusão adotada pelo Colegiado, o que é inviável na via eleita.

Da alegada omissão quanto à validade dos laudos técnicos da autora

Também não procede a alegação de omissão quanto à análise dos laudos técnicos.

O acórdão foi categórico ao examinar tais documentos, afirmando:

“Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelante (IDs. 307790988 – fl. 19, 307790989 – fl. 18, 307790990 – fl. 29, 307790991 – fl. 16, 307790992 – fl. 22 e 307790993 – fl. 17), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “descarga elétrica”.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.”

Logo, ao contrário do alegado, houve enfrentamento direto e fundamentado acerca da validade e eficácia probatória dos laudos, tendo o colegiado concluído, de forma motivada, por sua insuficiência.

Conclusão:

Assim sendo, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição dos recursos se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 336805386, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026